Tribunal: TJBA
Processo: 8020413-02.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8020413-02.2021.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ANA MARIA DE JESUS CESAR Advogado(s): DILSON ALBERTO LOPES APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME Advogado(s):NAVIA CRISTINA KNUP PEREIRA, TAINA DA SILVA MOREIRA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO DE PARCELAS. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO POR CHEQUES PRESCRITOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que, em sede de Ação Monitória ajuizada por Dacasa Financeira S/A, acolheu parcialmente os embargos monitórios e a reconvenção para revisar o contrato, readequar os juros à taxa média de mercado, afastar a mora, determinar a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, compensar tais valores com o débito apurado e autorizar o prosseguimento do feito em fase de cumprimento de sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se houve prescrição de parcelas supostamente representadas por cheques, bem como avaliar a aplicabilidade do prazo prescricional semestral da Lei do Cheque ou o prazo quinquenal previsto no Código Civil à dívida cobrada na ação monitória. III. RAZÕES DE DECIDIR A ação monitória foi proposta com fundamento em Termo de Adesão ao Empréstimo assinado em 04 de dezembro de 2017, o qual constitui prova escrita idônea da obrigação pecuniária, nos termos do art. 700 do CPC. A alegação de que os pagamentos foram realizados por meio de cheques prescritos carece de comprovação documental; não foram juntadas cópias dos cheques nem demonstrado o vínculo direto entre as cártulas e o contrato. Ainda que houvesse emissão de cheques, estes seriam apenas instrumentos de pagamento da obrigação contratual, sem autonomia jurídica capaz de alterar a natureza do crédito perseguido. O prazo prescricional aplicável à ação monitória fundada em contrato de mútuo bancário é o quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, contado do vencimento da obrigação, conforme entendimento consolidado no STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Recurso desprovido. Tese de julgamento: Aplica-se o prazo prescricional quinquenal do art. 206, § 5º, I, do Código Civil à ação monitória fundada em contrato de mútuo bancário. A existência de cheques utilizados como meio de pagamento não altera a natureza contratual da obrigação nem atrai a incidência do prazo prescricional da Lei do Cheque. Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 206, § 5º, I; CPC, art. 700; Lei nº 7.357/85 (Lei do Cheque), art. 59. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1845370/MT, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 14.09.2020, DJe 18.09.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8020413-02.2021.8.05.0080, em que figuram como apelante ANA MARIA DE JESUS CESAR e como apelada DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao apelo , nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Des. Maria da Purificação da Silva – Relatora